Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-26.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO: ENTREGA DE MEDICAMENTO (ANTIDEPRESSIVO) DIVERSO DAQUELE RECEITADO (PARA ACNE). NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO APÓS A INGESTÃO. CONFIGURADO O DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Art. 6o e 14).
II. Suficiência probatória à demonstração da defeituosa prestação do serviço (CPC, Art. 373, I) e os danos dela decorrentes. No ponto, a recorrida comprovou: i) o pedido de manipulação, pela consumidora, do medicamento Doxiciclina 100mg (para acne), conforme receita médica; ii) o registro de entrega do medicamento diverso daquele receitado: Duloxetina 100mg (antidepressivo); iii) atendimento médico à recorrida após a ingestão do medicamento (vômito, mal estar, cefaleia, tontura, epigastralgia e sonolência).
III. Não elide a responsabilidade objetiva da empresa a alegação de que teria tentado contato com a consumidora (para “destrocar” o medicamento e oferecer auxílio). Com efeito, as mensagens teriam sido enviadas após a ingestão do remédio pela consumidora e, como bem fundamentado na sentença, sequer alertavam “acerca da gravidade da situação” (ID 13781644 - Pág. 5 – solicitações para que a consumidora entrasse em contato com a farmácia).
IV. A situação vivenciada extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano, a par da inconteste aflição psicológica e da angústia, além do risco à integridade física e a sensação de impotência e de insegurança, a subsidiar reparação por danos morais (CF, Art. 5o, V e X).
V. Em razão da gravidade da conduta, irretocável o valor da reparação (R$ 4.000,00), suficiente a compensar os dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se verifica ofensa ao princípio da proibição de excessos, a subsidiar a pretendida minoração.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, Artigos 46 e 55).